Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definida a conclusão no sentido da legitimidade da agravante/embargante, assim como os fundamentos foram claros ao assentar as razões pelas quais a multa fixada pelo Juízo era adequada ao caso e o valor observou proporcionalidade e razoabilidade. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.